Tribunal: TJMT
Processo: 1061388-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061388-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JHONATAN PABLO LOPES - CPF: 035.852.881-03 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da parte ré e o caráter pedagógico da condenação.

5. Conforme extrato juntado aos autos, há anotações posteriores ao registro discutido nesta demanda, sem comprovação de ilegitimidade, circunstância que deve ser considerada na fixação da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

6. Diante desse contexto, mantenho a indenização por danos morais, posto que fixada em quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento indevido e garantindo o efeito pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Declarar inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – Determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – Condenar a parte reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
ante a existência de negativação posterior, atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data da disponibilização da inscrição) (Súmula 54 STJ), até a data de 29/08/2024, e, após, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se
que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Da análise do extrato juntado pela Recorrente em sua exordial, verifica-se que
existem outras negativações posteriores ao registro discutido nestes autos
(id. 266673754, pág. 4), sem comprovação de que sejam ilegítimas.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a existência de anotações posteriores deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula 29 desta Turma Recursal, segundo a qual:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SÚMULA 29 TRU/TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Quantificação da reparação por dano moral que merece reforma para o fim de reduzir a padrões proporcionais e razoáveis, dada a existência de outra anotação posterior àquela que se constitui como objeto da demanda.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1014153-29.2023.8.11.0003, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024). (Grifei).

Dessa forma, considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal e as particularidades do caso concreto, o valor fixado na sentença recorrida –
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
– revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025